Tribunal: TJSP
Processo: 2042928-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIFERIMENTO DE CUSTAS – Decisão extra petita no tocante à questão relativa ao pagamento diferido de custas, à falta de requerimento expresso da parte – Anulação de ofício.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Presunção de pobreza da declaração, nos termos art. 99, § 3o, do CPC – Ausência de indicativos de capacitação financeira – Elementos suficientes à concessão do benefício –

Ementa:
DIFERIMENTO DE CUSTAS – Decisão extra petita no tocante à questão relativa ao pagamento diferido de custas, à falta de requerimento expresso da parte – Anulação de ofício.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Presunção de pobreza da declaração, nos termos art. 99, § 3o, do CPC – Ausência de indicativos de capacitação financeira – Elementos suficientes à concessão do benefício – Decisão reformada – Recurso provido.